Tribunal: TJDFT
Processo: 0741058-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO APÓS IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NOS CÁLCULOS. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que revogou comutação de pena anteriormente concedida ao agravante com fundamento no Decreto no 11.846/2023, após identificação de erro material nos cálculos da pena. A defesa alega violação à coisa julgada e proibição de reformatio in pejus, requerendo a manutenção do benefício concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que concedeu a comutação da pena pode ser revogada após a constatação de erro material nos cálculos, e se tal revogação viola os princípios da coisa julgada e da vedação à reformatio in pejus.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O condenado não pode usufruir de benefício sugerido em razão de erro no cálculo da pena, descoberto posteriormente. Prevalece, na execução penal, a cláusula rebus sic stantibus, de modo que, constatado o não cumprimento da pena pelo tempo exigido para a concessão do benefício executório, é possível que a decisão judicial seja alterada, mesmo que em detrimento do apenado.
4. A revogação da decisão anterior não configura reformatio in pejus se o benefício tiver sido indevidamente concedido e, em condições normais, não ostentasse direito ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que concede benefício em sede de execução penal pode ser revista de ofício ou a requerimento das partes quando constatado erro material, sem que isso configure violação à coisa julgada ou reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Lei de Execução Penal, art. 197; Código de Processo Penal, arts. 589, 617, 621; Decreto no 11.846/2023.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1809572, 0747865-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 01/02/2024; TJDFT, Acórdão 1602437, 0712551-33.2022.8.07.0000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 28/07/2022; STJ, AgRg no HC n. 495.426/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11/06/2019.